Tribunal: STJ
Processo: 0003006-96.2024.8.13.0693
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070600 - MG
(2025/0392458-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDILSON CLEITON GALLO
ADVOGADO
: DOUGLAS LUCIO CAMPOS - MG138788
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DE
FATOS INCONTROVERSOS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA.
ALEGAÇÃO DE VALORAÇÃO DE DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS EM
DETRIMENTO DA PROVA JUDICIAL. MENÇÃO AO
.
IN DUBIO PRO REO
INVOCADO
. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
DISTINGUISHING
HABEAS
DE OFÍCIO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS EM
CORPUS
JUÍZO.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
RECONHECIDA
PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55821164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:43
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: bae28108-be9d-4bf0-b0ef-d508e63ed32c

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070600 - MG
(2025/0392458-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDILSON CLEITON GALLO
ADVOGADO
: DOUGLAS LUCIO CAMPOS - MG138788
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DE
FATOS INCONTROVERSOS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA.
ALEGAÇÃO DE VALORAÇÃO DE DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS EM
DETRIMENTO DA PROVA JUDICIAL. MENÇÃO AO
.
IN DUBIO PRO REO
INVOCADO
. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
DISTINGUISHING
HABEAS
DE OFÍCIO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS EM
CORPUS
JUÍZO.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
RECONHECIDA
PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDILSON CLEITON GALLO
contra a decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial (fls.
):
718/720
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO QUE DEMANDA
INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls.
):
735/737
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO NO JULGADO. REVALORAÇÃO JURÍDICA
DE FATOS INCONTROVERSOS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. IN
. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA.
DUBIO PRO REO
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECE O AGRAVO E NÃO CONHECE O
RECURSO ESPECIAL. ÓBICE DA
AUSÊNCIA DE OMISSÃO
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55821157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:43
Código de Controle do Documento: 830918a5-fcd8-4a5b-86cb-515abcf834ac

ESPECÍFICA SOBRE REVALORAÇÃO JURÍDICA E PEQUENA QUANTIDADE.
MATÉRIA
DEPENDENTE
DE
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
MERO
INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA LIDE.
Embargos de declaração rejeitados.
Nas razões, a parte agravante alega que se trata de mera revaloração
jurídica de fatos incontroversos, o que afasta o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
Argumenta violação do
do Código de Processo Penal, pois houve
art. 155
prevalência de declarações extrajudiciais em detrimento da prova judicial, com
desconsideração da retratação do usuário em audiência.
Sustenta que a
– 0,62 g de cocaína em quatro pedras
pequena quantidade
de
– e a ausência de elementos típicos da mercancia impõem a aplicação do
crack
in
e afastam a subsunção ao
da
dubio pro reo
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
Defende a possibilidade de
e invoca precedentes desta Corte
distinguishing
que admitem a superação da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses
de
e desclassificação para o
da Lei de Drogas.
revaloração
art. 28
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao órgão
colegiado e, subsidiariamente, a concessão de
de ofício, diante de
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
(AgRg no RHC n.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
110.812/PR,
convocado do
Quinta Turma, DJe
.
TJ/PE,
10/12/2019)
Documento eletrônico VDA55821157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:43
Código de Controle do Documento: 830918a5-fcd8-4a5b-86cb-515abcf834ac

Conforme afirmado na decisão agravada, o Tribunal de origem, soberano na
análise fático-probatória, entendeu pela suficiência de elementos para a condenação,
sob os seguintes fundamentos (fls.
):
501/503
[...]
Essa é a prova produzida sob o contraditório judicial, a qual demonstra com
segurança a prática de tráfico de drogas pelo acusado.
Compulsando a prova oral, verifica-se que os militares realizavam
patrulhamento rotineiro quando adentraram à rua em que o recorrente morava. Na
ocasião, acabaram se deparando com Silas realizando uma troca de objetos com
Edilson, sendo que cada qual colocou o material recebido em seu bolso.
Diante de tais circunstâncias, a guarnição efetuou a abordagem da dupla, o
que resultou na apreensão de certa quantia em dinheiro com o apelante e quatro
pedras de crack no bolso de Silas.
Ante o estado de flagrância, adentraram na casa e realizaram buscas,
oportunidade em que encontraram sobre a mesa do andar superior do
imóvel embalagens plásticas e uma balança de precisão, cujo funcionamento foi
constatado por perícia técnica (fls.
).
77/78
A versão apresentada pela acusação foi narrada de forma coerente entre os
militares, bem como em face dos seus depoimentos anteriormente prestados na
ocasião do flagrante (fls.
).
07/10
Não apenas isso: a hipótese foi corroborada também pelo depoimento do
usuário de drogas abordado, o qual, ao ser ouvido em delegacia, relatou que
comprava drogas do recorrente havia algumas semanas e que, na ocasião dos
fatos, foram abordados logo após Edilson lhe entregar quatro pedras de crack (fls.
).
14/16
A testemunha de defesa, por sua vez, em que pese afirmar que esteve
presente durante a abordagem, ressaltou que somente saiu de casa com a
chegada da viatura, isto é, após a troca de objetos observada pelos militares.
É de se observar que, apesar de Silas alterar sua versão em juízo e suscitar
a ocorrência de pressão policial, não disse que foi coagido a desvirtuar a verdade
dos fatos, sendo-lhe dito apenas que era “melhor você falar, a casa caiu já”.
Inclusive, seu depoimento em APFD foi assinado pelo recorrente, o qual se
encontrava acompanhado de advogado conforme informação de fl. 11. Mesmo
assim, nada foi alegado nesse sentido nas demais oportunidades em que a defesa
se manifestou nos autos.
Tais circunstâncias fazem recair dúvidas sobre a fiabilidade do seu
depoimento, o qual se revela frágil e isolado nos autos.
Não se trata de conferir especial valor à narrativa dos militares, porquanto
sua fé pública verifica-se apenas para a atuação do agente público no exercício de
sua função, sendo certo que atuar como testemunha em processo criminal não é
função precípua de polícia.
Os policiais, como testemunhas, são ouvidos nos termos do artigo 202 do
CPP, segundo o qual “toda pessoa poderá ser testemunha”. O relato policial, como
qualquer outro, deve ser passível de valoração e, nesse caso, extrai-se um juízo
de certeza relativo à visualização da prática de traficância pelo recorrente.
Importante registrar que nenhum outro objeto foi encontrado em poder de
Silas, senão as pedras de crack, de modo que o único objeto que poderia ter
recebido de Edilson (e, em seguida, colocado em seu bolso), eram as drogas
apreendidas. O mesmo se pode afirmar a respeito do recorrente, com quem foi
encontrado apenas dinheiro.
Assim, o acervo probatório é suficiente e seguro pra demonstrar que o
recorrente entregou drogas a outrem na porta de sua casa.
A finalidade mercantil, por sua vez, revelou-se pela apreensão de certa
quantia em dinheiro com o recorrente e pela própria entrega dos materiais a
outrem, o que, ainda que ocorresse de forma gratuita, caracterizaria o delito
previsto no
caput, da Lei n.o
art. 33,
11.343/06.
Documento eletrônico VDA55821157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:43
Código de Controle do Documento: 830918a5-fcd8-4a5b-86cb-515abcf834ac

A soma de todos os elementos mencionados permite a manutenção da
condenação pelo crime de tráfico de drogas porque a versão produzida pela
defesa não foi suficiente para colocar dúvida sobre a hipótese acusatória.
[...]
O Tribunal de origem, ao analisar o acervo probatório, concluiu pela
existência de provas suficientes de autoria delitiva, bem como da materialidade,
assentando a validade dos depoimentos dos policiais em juízo para a formação da
convicção, entendimento que encontra pleno respaldo na jurisprudência desta Corte, o
que reforça o argumento da inviabilidade de reexame probatório em sede de especial,
em razão do enunciado da Súmula 7/STJ.
Nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, o
art. 654,
habeas corpus
de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade
flagrante, não se prestando como meio para que a defesa obtenha pronunciamento
judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de
admissibilidade. (AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta
REsp n. 1.788.559/TO,
Turma, julgado em
DJe
.
6/8/2019,
19/8/2019)
Sendo assim, o agravante não trouxe nenhum argumento novo que pudesse
infirmar a decisão impugnada, devendo esta ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55821157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:43
Código de Controle do Documento: 830918a5-fcd8-4a5b-86cb-515abcf834ac

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0392458-6
AREsp 3.070.600 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00030069620248130693 10000244183711004 30069620248130693
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDILSON CLEITON GALLO
ADVOGADO
: DOUGLAS LUCIO CAMPOS - MG138788
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDILSON CLEITON GALLO
ADVOGADO
: DOUGLAS LUCIO CAMPOS - MG138788
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054490;029344218@
2025/0392458-6 - AREsp 3070600 Petição : 2026/0017110-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:01
Código de Controle do Documento: E3C76C49-8F20-4356-A7B0-26CC3BCC2643